Tribunal: TJMT
Processo: 1015831-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015831-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO HENZEL - CPF: 406.335.000-20 (APELANTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), LEANDRO SCHLEICHER - CPF: 924.583.781-53 (APELADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), BIANCA SCHLEICHER - CPF: 052.145.041-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR A PESSOA DIVERSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – ENTREGA DO VEÍCULO SEM A EFETIVA COMPENSAÇÃO – NEGLIGÊNCIA CONCORRENTE DAS PARTES – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É de se reconhecer a culpa concorrente no caso em que ambas as partes, vendedor e comprador, concorreram com comportamento imprudente para o sucesso de fraude praticada por terceiro que intermediou, sem legitimidade, a negociação de veículo automotor.

A ausência de cautela na condução do negócio, seja ao efetuar pagamento a terceiro, seja ao entregar o bem sem confirmação bancária, autoriza a mitigação da responsabilidade e o rateio equitativo do prejuízo nos termos do art. 945 do Código Civil.

Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se o rateio do prejuízo entre as partes envolvidas, fixando-se a responsabilidade de cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por JOSÉ AUGUSTO HENZEL, irresignado com a sentença de Id. 276500901, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Restituir Coisa Certa no 1015831-14.2021.8.11.0015, ajuizada por LEANDRO SCHLEICHER E BIANCA SCHLEICHER, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte demandada ao pagamento da quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devidamente corrigida e acrescida de juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 276500903, o apelante sustenta, em síntese, que também foi vítima do golpe praticado por terceiro - Nilton Moraes Ojeda -, tendo agido de boa-fé ao adquirir o veículo, e que todo o procedimento de compra foi acompanhado pelos próprios autores, inclusive com a autorização destes para que o pagamento fosse realizado à conta bancária indicada por Nilton.

Afirma que a vistoria do veículo e a ida ao banco ocorreram com a presença dos apelados, não havendo, assim, qualquer ilicitude ou má-fé de sua parte.

Assevera que, se houve negligência, esta partiu dos apelados, que permitiram que terceiro alheio ao feito intermediasse a negociação, sem adotar precauções mínimas, nem verificar a identidade do suposto comprador.

Defende, em seguida, que a responsabilidade pelo prejuízo causado deve ser atribuída exclusivamente ao estelionatário Nilton Ojeda, visto que da sua parte apenas se limitou a seguir os trâmites habituais de uma transação de compra e venda, sem ciência do ardil aplicado.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Regularmente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Restou incontroverso nos autos que ambas as partes – tanto o apelante quanto os apelados – foram vítimas de fraude praticada por terceiro (Nilton Moraes Ojeda), que arquitetou uma típica manobra conhecida como o “golpe do intermediário”, muito comum em negociações de veículos realizadas por meio de redes sociais e plataformas digitais.

No caso, o objeto da compra e venda se trata do Veículo Marca Ford, Modelo Ecosport XLT 2.0 flex, Placa APO-6001/PR, Chassi 9BFZE55H3C8681027, realizado em 13/08/2021.

A mecânica desse tipo de golpe, amplamente documentada em julgados de diversos tribunais, consiste na manipulação de compradores e vendedores reais por um fraudador que se passa por ambos, simulando negociação legítima, com intuito de apropriar-se do valor pago pelo comprador, frustrando o repasse ao verdadeiro proprietário do bem.

Do acervo probatório coligido, nota-se que houve, de fato, aquiescência dos autores, ora apelados, à intermediação de Nilton, com autorização expressa para que o veículo fosse mostrado ao apelante, bem como a ausência de diligência mínima quanto à verificação da identidade do intermediador ou à efetividade da compensação bancária antes da entrega do bem.

Por outro lado, o demandado, ora apelante, também não adotou cautela elementar ao efetuar o pagamento do veículo a terceiro que não era o titular dominial do automóvel, tampouco exigiu documentação hábil, como procuração ou recibo firmado pelo verdadeiro proprietário, de modo que concorreu, com evidente imprudência, para a ocorrência do dano.

Ambas as partes, movidas por seus próprios interesses econômicos, descuraram-se das cautelas mínimas exigidas em transações de tal envergadura, ensejando, com isso, o sucesso da fraude perpetrada por Nilton.

Nos termos do art. 945 do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A jurisprudência dos Tribunais reconhecem, para casos dessa natureza, a teoria da culpa concorrente, determinando o rateio proporcional dos prejuízos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe. 2 . Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes. 3. Culpa concorrente configurada. 4 . Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298076120208110003, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (FACEBOOK) . GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO QUE ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO. COMPRADORA E VENDEDORA VÍTIMAS DA FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES NA NEGOCIAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA . PREJUÍZO SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR. 00006669320228160200 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DA OLX - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - CULPA CONCORRENTE - RATEIO DO PREJUÍZO. Trata-se de compra e venda de veículo, realizada através do "Golpe da OLX" ou "Golpe do Intermediário", em que um terceiro se apresenta ao vendedor do bem como interessado na compra, mas o engana para que ele acredite que quem vai finalizar o negócio e realizar os pagamentos é alguma pessoa conhecida ou a quem ele, estelionatário, revenderá o veículo anunciado logo em seguida. Ao comprador, o estelionatário diz que atua representando o vendedor anunciante, que teria autorizado a negociação em seu nome. Provado nos autos que ambas as partes contribuíram para a prática do golpe, configurando concorrência de culpas, a condenação de cada parte ao pagamento da metade do prejuízo é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003267-13.2020.8.13 .0338 1.0000.20.513048-7/003, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Logo, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, fixando-se a responsabilidade em 50% para cada parte, ante a equivalência das condutas negligentes praticadas.

Impende registrar, outrossim, que a solução pela culpa concorrente não extrapola os limites da demanda, mas, ao contrário, traduz a entrega da prestação jurisdicional conforme os ditames da legalidade substancial e da verdade material, reafirmando o papel do julgador como intérprete e aplicador do Direito.

Nessa senda, considerando-se que ambas as partes contribuíram, de forma simultânea e eficaz, para o evento danoso, a distribuição dos encargos processuais, inclusive os honorários advocatícios, deve refletir a equidade decorrente da proporcionalidade da responsabilidade de cada qual no infortúnio reconhecido. Tal solução, além de alinhada à lógica distributiva da justiça civil contemporânea, corrobora o princípio da causalidade, que vincula o dever de arcar com os custos da demanda à conduta que ensejou a sua propositura ou resistência.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a culpa concorrente das partes pelo dano ocorrido de forma que o demandado, ora apelante, responderá por apenas 50% do valor da condenação fixada na origem.

Diante dos contornos do julgado, determino o rateio do ônus sucumbencial de forma proporcional entre as partes, nos termos do art. 86,
caput,
do Código de Processo Civil, ficando cada litigante responsável por 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025